Tribunal: TJDFT
Processo: 0712166-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0712166-51.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUALIDADE ALIMENTOS LTDA. AGRAVADO: PAGUE MENOS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA DESPACHO Não há pedido liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, 3 de abril de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora